Tribunal: TCU
Processo: 046.444/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 700/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, em considerar prejudicado, por perda do objeto , o exame de mérito dos atos de concessão de pensão civil constantes dos autos, de acordo com os pareceres emitidos no presente processo. 1. Processo TC- Processo 046.444/2020-3 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Aida do Couto Santos (XXX.254.147-XX); Antonieta Pellussi da Costa (XXX.046.787-XX); Christina Cerqueira de Brito (XXX.205.457-XX); Cremilda Nunes de Azevedo (XXX.844.087-XX); Inacia Marta da Silva Rodrigues (XXX.347.524-XX); Infancia Ribeiro Bastos (XXX.886.509-XX); Iracema Costa de Mesquita (XXX.257.673-XX); Ivanete Nicacio da Rosa (XXX.141.087-XX); Luzia da Silva Cardozo (XXX.630.597-XX); Margarida Maria Ribeiro Sales (XXX.633.784-XX); Maria Isabel Ferreira Bento (XXX.891.796-XX); Maria Nazare Freires da Silva (XXX.782.464-XX); Maria de Lourdes Dantas (XXX.075.825-XX); Marilda Eni Dutka (XXX.409.559-XX); Marly Goncalves de Guadalupe (XXX.241.307-XX); Neli Wolff Fechir (XXX.179.446-XX); Tereza Oliveira Menezes (XXX.175.985-XX); Terezinha Neres da Silva (XXX.736.865-XX); Terezinha Oliveira de Lima (XXX.828.103-XX); Therezinha Junqueira dos Santos (XXX.319.198-XX). 1.2. Órgão: Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (extinta). 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.